Tribunal: TJBA
Processo: 8007580-67.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007580-67.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELENO MARIO DE ANDRADE FREITAS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANSERV. PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON. EXAME GENÉTICO. NEGATIVA INICIAL SUPERVENIENTEMENTE SUPRIDA POR TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À PERSONALIDADE. MERA NEGATIVA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame – Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado da Bahia visando ao custeio de exame genético para Doença de Parkinson. Tutela de urgência concedida. Sentença parcialmente procedente para garantir o exame e indeferir danos morais. Recurso limitado ao pleito indenizatório. II. Questão em discussão – Verificar se a negativa inicial de autorização e a alegada demora no atendimento configuram dano moral indenizável. III. Razões de decidir – Inaplicabilidade do CDC ao PLANSERV (Súmula 608/STJ). Exigência dos requisitos do art. 186 do CC. Ausência de prova de abalo à personalidade ou agravamento concreto. Negativa administrativa posteriormente suprida em sede liminar. Mero descumprimento inicial não configura dano moral (precedentes do STJ). Não demonstrado nexo causal entre a conduta estatal e dano extrapatrimonial qualificado. IV. Dispositivo e tese – Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido de danos morais. Tese: A negativa administrativa posteriormente suprida, desacompanhada de prova de abalo efetivo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável em demandas envolvendo planos de autogestão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007580-67.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante HELENO MARIO DE ANDRADE FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1